Tribunal: TJSP
Processo: 1005606-76.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Ação Indenização por Danos Materiais e Morais. Ré que realizou descontos em benefício previdenciário da autora a título de contribuição de associação, sem comprovar vínculo entre as partes. Danos morais devidos e fixados em R$ 3.000,00 (três mil Reais). Recurso provido.